Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711917-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES DANTAS DE ARAUJO AGRAVADO: ROMUALDO DA SILVA COUTO, BRUNNA CAROLINE MARTINS DE QUEIROZ D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ulisses Dantas de Araújo contra a decisão que teria rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença 0701007-02.2023.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de reconhecimento de nulidade da citação na ação possessória (ora em fase de cumprimento de sentença). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se impugnação ao cumprimento de sentença, petição ID 181830966, na qual a parte executada postula: “Diante do exposto requer a procedência do pedido com o acolhimento da impugnação, decretação de nulidade da citação e retorno dos autos a fase postulatória. E, ainda, considerando que a presente causa depende do julgamento de outros, que seja observado tal situação nos autos, o que impõe a cassação da r. sentença.” A impugnada se manifestou nos autos (petição ID 182306606). É o relato necessário. DECIDO. Com efeito, no caso, o réu foi citado pessoalmente por Oficial de Justiça no dia 11/05/2023 (ID 158337532), inclusive assinando o mandado (ID 158337534). Contudo, não apresentou contestação, conforme certificado no ID 161477549. Assim, conforme Sentença prolatada nos autos – ID 165933865– o pedido autoral foi julgado procedente, sendo o réu, inclusive, condenado a pagar à advogada da parte autora honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa. Registro que a Sentença transitou em julgado – ID 173508617. Nesse cenário, a despeito da alegação de nulidade citação, ao argumento de que existe ação de interdição do executado em curso, entendo que não assista razão à parte, uma vez que não comprovou que, há época da citação, o impugnante se encontrava efetivamente interditado. Ora, deve ficar demonstrado que a incapacidade já existia ao tempo da realização do ato que se pretenda anular, no caso, a citação. Nessa mesma linha de raciocínio, urge asseverar que a sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de não criar a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. EFEITOS EX NUNC. NEGÓCIOS JURÍDICOS ANTERIORES. ANULAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de interdição ajuizada pelos filhos, em que, ao final, constatou-se o estado de incapacidade mental da genitora, capaz de afetar as decisões, nomeando-se uma das filhas a curadora. 2. A natureza da sentença de interdição é meramente constitutiva, pois cria uma nova situação jurídica, com efeitos 'ex nunc', ou seja, sem efeitos retroativos. 3. A anulação dos atos praticados antes da sentença de interdição depende de ação autônoma e com citação dos interessados. 4. Correta, pois, a Sentença que manteve os efeitos normais da interdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1741813, 07344460220228070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem razão o impugnante neste ponto. Noutro giro, quanto ao pedido de “cassação da sentença”, registro que a via eleita pela parte, ou seja, a presente impugnação, não se revela adequada ao pleito. Ante o exposto, REJEITO impugnação ofertada pela parte executada. Int. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o mandado de citação foi encaminhado por meio de Ecarta, conforme id. 155375565, tendo esta sido recebida pelo Sr. Aguiar José, no dia 05.04.2023. Em virtude de tal fato, foi expedido novo mandado de citação, tendo o Requerido recebido no dia 11.05.2023, conforme id. 158337534”; b) “foi proferida a sentença julgando procedente o pedido, id. 165933865, exclusivamente em virtude da revelia, ignorando as provas constantes dos autos, de uma relação inexistente com o Sr. Ulisses e da ausência de comprovação de pagamento”; c) “o Agravado, Romualdo, não juntou um único documento sequer comprovando possuir qualquer relação jurídica com o Sr. Ulisses. Destarte, todas as ações de terceiros em curso propostas pela mesma advogada, são semelhantes e se encontram sobrestadas”; d) “se encontra em curso processo de interdição do Agravante, ora Executado, o qual igualmente é de conhecimento da advogada (do agravado), qual seja, processo n. 074291367- 2022.8.07.0016 em curso desde 08.08.2022, com perícia já realizada desde julho/2023, o qual atesta a incapacidade do Sr. Ulisses”; e) “os indícios da doença já são percebidos há muitos anos, conforme comprovado no laudo pericial. No momento, apenas não foi proferida a sentença ainda, pois aguarda a citação da sua outra filha, a qual não foi localizada até o momento”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja “determinada a nulidade de citação e/ou cassação da r. sentença, retornando os autos a fase postulatória”. Preparo recursal recolhido. Agravo de instrumento inicialmente distribuído, por prevenção, ao Des. Álvaro Ciarlini (id 57264652) e redistribuído aleatoriamente para este Relator em razão do afastamento (temporário) do Relator originário (id 57271235). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se ao cumprimento de sentença de dívida oriunda de honorários sucumbenciais. O comando judicial originário (id 165933865) julgou procedente o pedido do autor (ora agravado) para: (...) determinar a reintegração de posse da parte autora no imóvel descrito na inicial. Concedo, assim, o prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado, para que a parte ré deixe espontaneamente o imóvel. Em caso de descumprimento, comino multa fixa de R$ 10.000,00 em favor da parte autora e determino desde já a expedição do competente mandado de reintegração. Resolvo, assim, o feito na forma do artigo 487, I, do CPC. CONDENO a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da causa. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. (...). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) na fase de conhecimento, o réu, ora agravante, devidamente citado por Oficial de Justiça no dia 11 de maio de 2023 (id 158337532) não apresentou contestação a tempo e modo; b) em 20 de julho de 2023 foi prolatada sentença de procedência do pedido (id 165933865), contra a qual não adveio recurso; c) trânsito em julgado certificado em 28 de setembro de 2023 (id 173508617). Nesse quadro fático-processual, a despeito da ação de interdição em curso, perante a 2a Vara de Família de Brasília/DF (0742913-67.2022.8.07.0016), não subsiste suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque não há comprovação de estado de incapacidade civil do autor (ora agravante) no momento da ultimação do ato citatório. Importante assinalar que a sentença que decreta a interdição tem natureza constitutiva e, salvo pronunciamento judicial em sentido contrário, apresenta efeitos prospectivos (“ex nunc”). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração do estado de incapacidade do agravante à época da citação. Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido. Nesse contexto, não há falar em violação ao art. 1022 do CPC/15. Com efeito, o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo Colegiado local a respeito da retroatividade dos efeitos da interdição, exigiria reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc", bem como os atos praticados pelo interditado anteriores à interdição podem ser anulados, desde que provado o estado de incapacidade a época em que praticados. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.138.130/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator